Tribunal: TJSP
Processo: 1001406-84.2018.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS FUNDADA NA EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO – AJUIZAMENTO APÓS O PRAZO DE 90 DIAS PREVISTO NO ARTIGO 26 DO CDC – DECADÊNCIA RECONHECIDA – INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS DO ARTIGO 27 DO CDC – PRETENSÃO AFASTADA - DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE UTILIZAÇÃO E FRUIÇÃO REGULAR DO BEM

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS FUNDADA NA EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO – AJUIZAMENTO APÓS O PRAZO DE 90 DIAS PREVISTO NO ARTIGO 26 DO CDC – DECADÊNCIA RECONHECIDA – INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS DO ARTIGO 27 DO CDC – PRETENSÃO AFASTADA - DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE UTILIZAÇÃO E FRUIÇÃO REGULAR DO BEM ADQUIRIDO PELA CONSUMIDORA – FATOS QUE EXTRAPOLAM O MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CORRÉU SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA QUE REALIZOU O NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA – MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO A ELE - SENTENÇA MODIFICADA

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000388962
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001406-84.2018.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante DIVA
RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados FELIPE GEFERSON SEME AMED
e COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS F.G. SEME AMED LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001406-84.2018.8.26.0268 -Voto no 34687
2
Apelante: Diva Rodrigues
Apelados: Comércio e Locação de Veículos F.G. Seme Amed Ltda-ME e
Felipe Gefferson Seme Amed
Comarca: Itapecerica da Serra - 3a Vara
Juiz prolator: Bruno Cortina Campopiano
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS FUNDADA NA EXISTÊNCIA DE
VÍCIO OCULTO AJUIZAMENTO APÓS O PRAZO DE 90
DIAS PREVISTO NO ARTIGO 26 DO CDC DECADÊNCIA
RECONHECIDA

INAPLICABILIDADE
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL DE 5 ANOS DO ARTIGO 27 DO CDC
PRETENSÃO
AFASTADA
-
DANO
MORAL

CARACTERIZAÇÃO

FRUSTRAÇÃO
DA
LEGÍTIMA
EXPECTATIVA DE UTILIZAÇÃO E FRUIÇÃO REGULAR DO
BEM ADQUIRIDO PELA CONSUMIDORA FATOS QUE
EXTRAPOLAM
O
MERO
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL

INDENIZAÇÃO
DEVIDA
-
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CORRÉU SÓCIO DA PESSOA
JURÍDICA QUE REALIZOU O NEGÓCIO DE COMPRA E
VENDA MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DA AÇÃO EM
RELAÇÃO A ELE - SENTENÇA MODIFICADA
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
VOTO No 34687
Interpõe a autora apelação em face da sentença que
reconheceu a ocorrência da decadência e julgou extinta sem resolução do
mérito a ação de reparação de danos fundada em alegado vício oculto de
veículo usado objeto de compra e venda, com fundamento no art. 26, II, do
CDC, bem como a extinguiu por ilegitimidade passiva no tocante ao corréu
pessoa física.
Em síntese, a recorrente sustenta que a decadência não se
operou em razão da reclamação formulada nos termos do disposto no art. 26,
§ 2o, do CDC, que a pretensão melhor se amolda à hipótese de incidência do
prazo prescricional de cinco anos do art. 27 do diploma consumerista, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001406-84.2018.8.26.0268 -Voto no 34687
3
como ter havido cerceamento de defesa quanto à oportunidade de provar a
ciência dos réus quanto à existência de defeitos no veículo adquirido. Com
base nesses argumentos, pede a anulação da sentença e o consequente retorno
dos autos ao primeiro grau, a fim de que se proceda ao julgamento do mérito
da causa.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
O apelo comporta parcial provimento.
De acordo com os fatos relatados na petição inicial, o
caso versa sobre ação de reparação de danos materiais e morais por vícios
redibitórios do veículo adquirido pela autora junto à empresa Comércio e
Locação de Veículos F.G. Seme Amed Ltda-ME (defeitos mecânicos que
impedem a fruição regular e adequada do bem), os quais se tornaram
evidentes para a autora logo após a aquisição março de 2017, tendo a
vendedora manifestado sua recusa definitiva em saná-los em 05 de outubro de
2017, vindo a consumidora a ajuizar a presente demanda somente em 02 de
abril de 2018.
Nesse cenário, indiscutível o acerto da sentença ao
reconhecer a ocorrência da decadência com base na regra do artigo 26, § 3o,
do CDC, porquanto ajuizada a ação além do prazo de noventa dias contados
da ciência inequívoca da consumidora quanto aos vícios ocultos manifestados
no veículo adquirido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001406-84.2018.8.26.0268 -Voto no 34687
4
Note-se que a própria autora admite que a resposta
negativa da vendedora em solucionar o problema se deu praticamente seis
meses antes da propositura da ação, inexistindo qualquer alegação da autora
no sentido da ocorrência de outro eventual fato capaz de obstar a decadência
na esteira do disposto no inciso I do parágrafo segundo do mencionado artigo
26 do CDC.
Ressalte-se que o art. 26 do CDC estabelece o prazo
decadencial de 90 dias para o consumidor reclamar reparação dos vícios,
aparentes ou ocultos, relativos à quantidade ou qualidade do produto ou
serviços que os tornem impróprios ao uso ou consumo, consubstanciando-se
nos designados vícios por inadequação, ao passo que o art. 27, que prescreve
o prazo de cinco anos para ajuizamento da pretensão reparatória de danos
causados por produtos defeituosos (art. 12, §1o), denominado de “fato do
produto ou serviço”.
E no caso não há dúvidas de que a autora pretende
responsabilizar a revendedora por vícios do produto, estando a pretensão, por
conseguinte, submetida ao prazo decadencial do art. 26 e não ao prazo
prescricional do art.27.
Entretanto, solução diversa deve ser adotada em relação à
pretensão de indenização por danos morais.
Embora não haja nos autos informações seguras sobre as
reais condições do veículo adquirido pela autora o que há é apenas uma
“ordem de serviço” dando conta da necessidade da substituição de peças e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001406-84.2018.8.26.0268 -Voto no 34687
5
retífica do motor (fls. 30/31) a existência de problemas relacionados ao
funcionamento do motor do veículo se tornou incontroversa, na medida em
que a própria requerida tomou a iniciativa de encaminhá-lo para conserto
diante da reclamação formulada pela autora apena dois dias após a compra. E
em que pese ter permanecido com o veículo durante um dia, a requerida não
demonstrou tê-lo restituído em perfeitas condições de uso, fato negado pela
autora, cujo ônus lhe incumbia, a teor da regra do artigo 373, II, do CPC.
Aliás, a requerida também não nega que a autora a procurou em diversas
outras ocasiões para tratar dos mesmos defeitos, não tendo feito a ré.
Partindo-se dessas premissas, de se admitir que a sua
autora teve frustrada sua legítima expectativa de utilização e fruição regular
do veículo adquirido, suportando defeito manifestado pouco tempo após a
compra. Além disso, ainda que aparentemente tenha se prontificado a resolver
o problema, não provou que o fez de modo definitivo, deixando a
consumidora sem maiores explicações e imputando a ela própria o ônus de
reparar os defeitos.

Nesse contexto, evidente que tais acontecimentos
extrapolaram os limites do que se possa considerar como normais no
cotidiano de uma pessoa, causando à autora não simples aborrecimento, mas
transtornos relevantes que atingem diretamente sua própria dignidade
enquanto pessoa humana, sendo aptos, portanto, à caracterização do dano
moral, impondo-se à responsável o respectivo dever de indenizar.
Assim, atendendo aos princípios da moderação e da
razoabilidade, de sorte a assegurar à lesada justa reparação, sem importar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001406-84.2018.8.26.0268 -Voto no 34687
6
enriquecimento sem causa, fixo em R$ 5.000,00 o valor da reparação devida.
Ressalto que essa condenação deve recair apenas sobre a
ré Comércio e Locação de Veículos F.G. Seme Amed Ltda-ME, devendo
prevalecer a solução adotada na sentença quanto à ilegitimidade passiva do
corréu Felipe Gefferson Seme Amed.
Isso porque, a pretensão da autora está diretamente
relacionada ao inadimplemento do pacto de compra e venda e a omissão da
revendedora em solucionar os defeitos apresentados pelo veículo, não tendo
sido imputada nenhuma conduta específica ao referido corréu. Ademais, nas
vezes em que se apresentou perante a autora, o fez na qualidade de sócio e
representante da pessoa jurídica partícipe do negócio, não havendo porque
confundir as personalidades de cada um deles para efeito de considerá-lo
pessoalmente responsável pela indenização que ora se reconhece à autora.
Outrossim, não há nenhuma razão para decretar a desconsideração da
personalidade jurídica da revendedora.
Por fim, caracterizada a sucumbência recíproca entre
autora e ré, cada uma arcará com metade das custas e despesas processuais.
Em relação aos honorários, a ré pagará à autora o equivalente a 20% sobre o
valor da sua condenação, ao passo que a autora pagará à ré o equivalente a
10% do montante pleiteado na inicial a título de danos materiais, observada a
isenção de que trata o art. 98, § 3o, do CPC.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento parcial à
apelação para, mantida a sentença no que tange ao reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001406-84.2018.8.26.0268 -Voto no 34687
7
decadência da pretensão de ressarcimento de danos materiais e extinção da
ação por ilegitimidade do réu Felipe Gefferson Seme Amed, condenar a ré
Comércio e Locação de Veículos F.G. Seme Amed Ltda-ME a pagar à autora
indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir da data
da publicação do acórdão (cf. súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês
a partir da data da citação. Sucumbência recíproca nos moldes acima.
ANDRADE NETO
Relator